Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713477-43.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF em favor de THIAGO ALMEIDA DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos da Apelação Criminal n. 0705118-29.2023.8.07.0004, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente e o condenou à pena de 8 meses de detenção, em razão da prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal. A impetrante narra que a decisão impugnada manteve a condenação do paciente pelo crime de desacato mesmo diante da ausência de fundada razão para a perseguição, a abordagem e a busca pessoal do paciente. Salienta que a testemunha policial relatou que perseguiu e abordou o paciente em virtude de atitude suspeita, em inobservância ao art. 244 do Código de Processo Penal. Aduz que “a ação policial foi ilegal, pois esta foi motivada por simples impressão pessoal dos policiais acerca do nervosismo do assistido” e “notaram que o acusado estava tentando sair do campo visual da viatura”. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que o nervosismo do cidadão ao perceber a presença policial não justifica a abordagem policial, de modo que o nervosismo não supre as exigências de fundada suspeita. Afirma que o fato de os policiais terem encontrado objeto fruto de delito após a abordagem ilegal não legitima a busca pessoal. Argumenta que a ilegalidade da abordagem policial e a ilicitude da busca pessoal contaminam a condenação do paciente pelo crime de desacato. Sustenta que a utilização de prova ilícita é causa de nulidade absoluta por ofensa à Constituição Federal (art. 5o, LVI, CF). Aduz que “a conduta policial representou uma nulidade absoluta e a condenação com base nas provas elencadas nos autos configurou flagrante prejuízo para o paciente, uma vez que ele foi abordado pela força policial sem observância do disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, sendo posteriormente condenado com base exclusivamente em provas ilícitas”, de modo que inexistem elementos para comprovar a materialidade do delito, ensejando a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, no tocante ao cumprimento de pena privativa de liberdade imposta ao paciente. No mérito, requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido em relação ao crime de desacato. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 0705118-29.2023.8.07.0004, manteve a condenação do paciente como incurso no art. 331 do Código Penal. No caso em comento, o writ não merece ser conhecido. Primeiro, porque filio-me a orientação de que o cabimento de habeas corpus contra julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF é medida excepcionalíssima neste TJDFT, a qual somente encontra espaço em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, o que não é o caso em exame. Além disso, de acordo com a Súmula n. 640 do Supremo Tribunal Federal, “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Convém ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tem admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “(...) 2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de Agravo Regimental, mercê da súmula 601 do STF, e do recurso extraordinário cabível” (HC 126395 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016). O referido entendimento também está pacificado na jurisprudência desta Corte de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES CONTRA A HONRA. VÍCIO NA PROCURAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Importante destacar que não consta trânsito em julgado do decisum ora impugnado, de modo que – ao menos em tese – tem ainda o paciente aberta a via do recurso extraordinário, o que, inclusive, reforça a conclusão de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, sob pena de subversão do sistema recursal em vigor. A simples alegação de ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal não autoriza o conhecimento do presente habeas corpus, tampouco a concessão de liminar para suspender a execução da condenação. No caso, a despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não se verifica flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada. A tese defensiva foi fundamentadamente afastada no acórdão impugnado. Conforme consta da ementa do julgado, “permite-se a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente tenha consigo algum objeto que possa traduzir corpo de delito, ou seja, a suspeita deve ser séria, embasada em dados concretos, de que o revistado esteja portando arma proibida ou algum objeto de origem ilícita ou criminosa. In casu, após se esquivar da viatura policial, a revista pessoal encontrou em posse do recorrente aparelho celular com restrição de roubo, furto ou perda. Assim, a ordem de busca pessoal encontra amparo legal, significando dizer que o apelante não estaria autorizado a desobedecer a tal comando emanado pela autoridade competente”. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, ao declarar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, assentou a necessidade de esgotamento de todas as possiblidades de recurso – trânsito em julgado da condenação – para o início do cumprimento da pena. No caso, conforme narrado alhures, não ocorreu o trânsito em julgado da condenação criminal e, em tese, ainda há a possibilidade da interposição do recurso correto. Por fim, convém destacar que a análise dos argumentos ventilados pela impetrante demanda ampla incursão e exame pormenorizado do acervo fático-probatório constante dos autos originais, tarefa que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional, que nos termos do nos termos do inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988, visa sanar flagrante ilegalidade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, o que não se verifica, in casu. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 3 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador